Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737281-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A AGRAVADO: MONAT MODAS LTDA, MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, SILVIA MARIA JIBRINE DOS SANTOS D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu, aos ID’s 89275230 e 90613611 dos autos originários, sentença extintiva do feito executivo. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator